Tribunal: TJES
Processo: 0001514-62.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001514-62.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATLANTICO
APELADO: CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BASICO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0001514-62.2019.8.08.0021

APELANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATLÂNTICO

APELAD
A
:
CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATLÂNTICO
contra a r. sentença de fls. 349/353, integrada à fl. 377, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da “
ação de conhecimento
” ajuizada em face de
CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO
, julgou procedente o pedido “
de restituição de quantia paga em favor do condomínio autor, ante o reconhecimento da ilegalidade da metodologia de cobrança consubstanciada na multiplicação da quantidade de economias – unidades autônomas – pelo valor do consumo mínimo faturável, cuja ilegalidade e procedência abarcam, tão somente, os faturamentos por meio dos quais houve cobrança de valores a maior da parte autora pela ré, conforme devidamente fundamentado, o que deverá ser averiguado em sede de liquidação de sentença nos moldes delineados
”, estabelecendo, ainda que “
o
s valores, se houver, deverão ser restituídos de forma simples, com correção monetária desde cada desembolso, com base no sistema de atualização disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES), e juros de mora a partir da citação, tomando como índice de referência a SELIC, em atenção ao que prescreve o art. 406 do CC, vedada a cumulação, a partir de sua incidência, com qualquer outro índice específico de correção monetária
”.

Por outro lado, julgou improcedentes

os demais pedidos autorais – obrigações de fazer e de não fazer.

Em suas razões de fls. 379/405, alega o recorrente, em resumo, que (i) o faturamento relativo à prestação de serviço de água e de coleta e tratamento de esgoto deve ser realizado a partir do consumo registrado no único hidrômetro que supre o condomínio, com a aplicação da tabela progressiva, considerando o condomínio como múltiplas economias – 22 (vinte e duas) no caso -, para fins de enquadramento nas faixas; (ii) o REsp nº 1.166.561/RJ, julgado sob a sistemática do repetitivo veda a cobrança do consumo mínimo multiplicada pelo número de economias; (iii) inexiste desequilíbrio financeiro para a requerida ao se considerar o número real de economias no faturamento em condomínios edilícios; e (iv) o valor indevidamente cobrado deve ser restituído em dobro.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação de rito comum ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATLÂNTICO

em face da
CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO
, na qual alega, em resumo, que apesar de o edifício dispor de um equipamento hidrômetro destinado à medição do consumo real de água, a parte requerida promove a cobrança da tarifa alusiva ao fornecimento de água e à coleta de esgoto com base no consumo mínimo estipulado multiplicado pelo número de economias – unidades autônomas – que compõem o condomínio, gerando uma discrepância entre o montante efetivamente cobrado e aquele que seria realmente devido a partir do consumo registrado no hidrômetro.

Diante disso, requer a condenação da parte requerida: (i) ao cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada na cobrança pelos serviços de fornecimento de água e de coleta de esgoto com base do consumo efetivamente registrado, considerando a quantidade de economias igual à quantidade de unidades autônomas para fins de enquadramento tarifário e aplicação das tarifas progressivas, bem como à devolução em dobro das quantias pagas indevidamente nos últimos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação e no curso do processo.

Subsidiariamente, requer a condenação da ré à repetição de indébito a partir de 05 de outubro de 2010, quando foi pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) relativo à ilegalidade no faturamento na multiplicação do consumo mínimo faturável pela quantidade de economias.

Após regular tramite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos moldes outrora delineados.

Em sua judiciosa sentença, a magistrada singular analisou os pedidos distinguindo dois períodos, quais sejam, antes e depois da Resolução nº 20/2018 da ARSP.

No que se refere a período posterior à edição da referida Resolução registrou a magistrada singular que a “
requerida tem se atentado às disposições específicas aplicáveis à hipótese, observando o melhor interesse do usuário, no caso, do condomínio autor
” e que “
a parte autora em momento algum alegou eventual descumprimento, pela requerida, das disposições da resolução antes mencionada, limitando-se à arguição de sua ilegalidade
”, motivo pelo qual entendeu não merecer “
acolhimento os pleitos relativos à obrigação de fazer para que a parte requerida proceda ao faturamento com base no consumo efetivamente registrado no único hidrômetro que supre o condomínio autor, e à obrigação de não fazer, no sentido de a ré ser proibida de alterar a quantidade de economias de 22 (vinte e duas) para 1 (uma) para fins de enquadramento e aplicação das tarifas progressivas
”.

Com relação ao período anterior à Resolução nº 20/2018 da ARSP, foi fundamentado que “
o faturamento por meio da efetiva leitura do consumo registrado no hidrômetro enseja o enquadramento e a aplicação das tarifas progressivas tendo como base uma única economia, somente se configura a ilegalidade e o dever de reembolso quando verificado que o valor adimplido pelo condomínio, ao se utilizar a metodologia de multiplicação do valor mínimo faturável pela quantidade de unidades autônomas que integram o condomínio, em comparação com a metodologia de aplicação das tarifas progressivas sobre o consumo real registrado, é maior, acarretando prejuízo ao consumidor, violando o princípio da modicidade das tarifas e configurando o enriquecimento indevido da prestadora de serviços requerida
”.

Pois bem.

De início, vale registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.166.561/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
a
cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
” e “
de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
.” (REsp n. 1.166.561/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 5/10/2010.)

Nesse passo, assim como asseverado pela julgadora singular, denota-se que o referido julgado não enquadra ao caso dos autos, posto que naquela ocasião foi analisado somente a impossibilidade de multiplicar a tarifa mínima de água pelo número de economias existentes no imóvel.

Assim, surgiu uma segunda discussão afeta a possibilidade (ou não) de divisão do consumo real obtido em um único hidrômetro pelo número de economias para que, com o resultado da operação, seja a unidade consumidora enquadrada nas faixas de consumo.

Como se sabe, a Lei nº 11.445/07, diante da obrigatoriedade de preservação do
Princípio da Modicidade das Tarifas
, prevê que a cobrança do consumo real deverá observar a categoria de usuários definidas por faixas que levam em consideração a quantidade de utilização ou consumo.

Por seu turno, a Resolução ARSP 20/2018 prevê expressamente que a cobrança da tarifa se daria pelo volume efetivamente medido, com aplicação do sistema progressivo de tarifas, de acordo com a categoria de usuários e as faixas de consumo.

Art. 2º. Em complementação aos critérios especificados na Resolução ARSI nº 008/2010 e para efeito de faturamento, nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia e possuir um único medidor, o prestador de Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955 – SL 401 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29050-335 – Tel.: (27) 3223-1133 serviços deverá simular, mensalmente, as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário.

I. A unidade usuária é formada por uma economia;

II. A unidade usuária é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, ou subdivisão do imóvel, ou salas comerciais, ou apartamentos atendidos pela ligação.

§ 1º. O faturamento realizado com base nos critérios previstos nos incisos I e II do caput, se dará pelo volume efetivamente medido, com a aplicação do sistema progressivo de tarifas, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo
.

Tal circunstância, inclusive, está em estrita observância do entendimento sumulado do C. STJ. Veja-se:

Súmula 407
. É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

Voltando a análise para a Resolução ARSP 20/2018, ela estabelece, em seu anexo, a tabela de tarifas considerando as categorias social, residencial, comercial e serviços, industrial e pública, bem como o valor do metro cúbico de acordo com a categoria de consumo ((i) 0-10m3, (ii) 11-15m3, (iii) 16-20m3; (iv) 21-30m3; (v) 31-50m3 e (vi) acima de 50m3).

Mais uma vez, tal modalidade de cobrança, atende ao Princípio da Mocidade das Tarifas, bem como respeita a legislação consumerista, em que enquadra, corretamente, o consumidor final na faixa de consumo adequada.

Partindo de tais premissas, alterei meu entendimento outrora adotado, para no julgamento do agravo de instrumento nº 5001485-19.2021.8.08.0000, aderir ao bem fundamentado voto de divergência da lavra da E. Desª. Substª. Ana Cláudia Rordrigues de Faria, que considerou ser possível a cobrança da tarifa de água
“pela modalidade de consumo real aferido pelo único hidrômetro existente no Condomínio Recorrente, levando em consideração, ainda, o quociente obtido pelo número de unidade consumidoras que o integram (cento e quarenta quatro economias) para efeitos de enquadramento tarifário na tabela progressiva de consumo/cobrança, na forma de cálculo prevista na Resolução ARSP nº 20/2018, vigente até 30.09.2021”
.

Cito a propósito, a ementa do referido julgado:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA HÍBRIDA DO CONSUMO FATURADO. CONSUMO AFERIDO POR APENAS UM HIDRÔMETRO. APLICAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O QUOCIENTE OBTIDO PELO NÚMERO DE UNIDADE CONSUMIDORAS QUE O INTEGRAM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Os precedentes firmados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para reputar a impossibilidade do enquadramento de condomínios em que o consumo é aferido por apenas um hidrômetro, correlacionado com o número de economias, adotam a premissa de ausência de comando normativo apto a sustentar a tese da cobrança híbrida.

II. No âmbito do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, estava vigente, na época em que interposta a Ação Originária (26.08.2020), bem como o presente Recurso de Agravo de Instrumento (16.03.2021), a Resolução ARSP nº 20, de 16 de julho de 2018, que preconiza a existência da metodologia de cálculo pretendida na Exordial da Ação Originária, denominada cobrança híbrida do consumo faturado.

III. A cobrança da tarifa de água deverá observar o cálculo progressivo, a partir da cobrança proporcional ao volume de consumo real em metros cúbicos, bem como, a categoria do imóvel consumidor, de acordo com a Tabela elaborada pela respectiva Concessionária.

IV.
Recurso conhecido e provido.

A conclusão que se chega é a de que no período anterior à edição da Resolução ARSP nº 20, de 16 de julho de 2018, por inexistir norma legal dispondo acerca da cobrança híbrida, resta vedada a sua adoção. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TARIFA PROGRESSIVA. ECONOMIAS EXISTENTES. COBRANÇA DEVERÁ SER EFETUADA PELO CONSUMO REAL
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I -
Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando que seja reconhecida a irregularidade do modelo atual de enquadramento do autor na tarifa progressiva por desconsiderar o real número de economias existentes. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Verifica-se que o aresto vergastado encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte,
de não haver previsão legal da incidência do encargo tarifário de forma mista ou "híbrida"
, ou seja, para apuração do valor devido pelo consumo efetivamente realizado, registrado no único hidrômetro do imóvel, rejeita-se o critério de economia, mas, para apuração da incidência direta da tabela progressiva de consumo, aceita-se o critério de economia.

III -
Assim, sendo ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local (consoante o estabelecido no Recurso Repetitivo REsp n. 1.166.561/RJ) - não sendo este o caso dos autos -, a cobrança da tarifa deverá ser implementada pelo consumo real aferido no hidrômetro, sendo aplicado o mesmo critério (o consumo global aferido no hidrômetro) para obtenção do cálculo e inserção nas faixas progressivas de consumo, pelo que deve ser desconsiderado o número de economias no imóvel, nos termos do que foi também decidido pela Primeira Seção no julgamento referido REsp n. 1.166.561/RJ.

IV - Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.745.659/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 16/9/2019; REsp 1.842.629/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Julgamento em 10/6/2020, Dje 16/6/2020.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.950.328/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

_______________

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. TEMA 414/STJ. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 208.243/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 21.3.2016; AgRg no AREsp 808.538/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º.3.2016; AgRg no AREsp 353.569/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.9.2013; EDcl no AREsp 287.864/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.4.2013.

2. Quanto ao enquadramento nas faixas de progressividade, o aresto hostilizado destoa da orientação fixada pela STJ no julgamento do REsp 1.745.659/PR, em que se entendeu não existir previsão legal para o cálculo da tarifa de água de forma híbrida. Dessa forma, concluiu-se que, assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é lícito dividir o valor de consumo real de água aferido no hidrômetro pelo número de condôminos com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água. Precedentes: AgInt no REsp 1.846.922/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27.5.2021; AgInt no REsp 1.745.659/PR, AgInt no AgInt no REsp 1.850.221/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.9.2019
.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.935.119/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

_______________

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA
.
DESCABIMENTO
. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.

(...)

3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.

4.
A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)
.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.841.266/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

Por outro lado, após a edição da Resolução ARSP nº 20, de 16 de julho de 2018, a concessionária recorrida deve efetuar “
a cobrança do consumo de água pela modalidade de consumo real aferido pelo único hidrômetro existente no Condomínio Recorrente, levando em consideração, ainda, o quociente obtido pelo número de unidade consumidoras que o integram (cento e quarenta quatro economias) para efeitos de enquadramento tarifário na tabela progressiva de consumo/cobrança, na forma de cálculo prevista na Resolução ARSP nº 20/2018
”, conforme estabelecido recentemente nesta c. Terceira Câmara Cível nos autos agravo de instrumento outrora mencionado. Assim, tendo a parte autora questionado apenas a sua ilegalidade da referida previsão e não o seu descumprimento, não vislumbro motivos para modificar o pronunciamento vergastado.

Por fim, em razão da ausência de má-fé na cobrança dos valores que forem reputados indevidamente cobrados quando da liquidação do julgado, levando-se em consideração principalmente que a matéria é controvertida nos tribunais pátrios e que inexiste julgado vinculante sobre a matéria nos Tribunais Superiores, entendo a repetição deve ser realizada na forma simples.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA – MÉTODO DO SISTEMA HÍBRIDO – ILEGALIDADE
RECONHECIDA PELO STJ
ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – EDIÇÃO DA
RESOLUÇÃO ARSP 20/2018
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
A Lei nº 11.445/07, diante da obrigatoriedade de preservação do Princípio da Modicidade das Tarifas, prevê que a cobrança do consumo real deverá observar a categoria de usuários definidas por faixas que levam em consideração a quantidade de utilização ou consumo.

2
.
A Resolução ARSP 20/2018 prevê expressamente que a cobrança da tarifa se daria pelo volume efetivamente medido, com aplicação do sistema progressivo de tarifas, de acordo com a categoria de usuários e as faixas de consumo.

3
.
No período anterior à edição da Resolução ARSP nº 20, de 16 de julho de 2018, por inexistir norma legal dispondo acerca da cobrança híbrida, resta vedada a sua adoção.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.